Tribunal: TJMT
Processo: 0030979-19.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030979-19.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOSE JOAO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 333.818.872-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GONCALO DIAS DA SILVA - CPF: 283.935.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESCINDIBILIDADE PARA CASO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - RENDA MENSAL DO AUXÍLIO DOENÇA - CÁLCULO - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II DA LEI 8.231/91 - REVISÃO DEVIDA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Tratando-se de ação de revisão da RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado a partir nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ JOÃO MONTEIRO FERREIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário nº 0030979-19.2012.811.0041, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu a ação sem a resolução do mérito.

Em suas razões recursais, alega em síntese que apesar do apelado ter contestado a ação na origem afirmando já ter realizado administrativamente a revisão em seu benefício previdenciário, nada mudou nos valores recebidos, não havendo comunicação sobre o valor correto da RMI e nem mesmo recebeu qualquer valor a título de eventual apuração de valores, visto que a DataPrev informa haver revisado o benefício e com diferença de valor em seu favor.

Relata que a autarquia previdenciária se limitou a dizer que já havia revisado o benefício sem nada comprovar, não apontando o resultado encontrado a título da revisão pretendida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado ao ID 106506985 (fl. 63).

Parecer do Ministério Público ao ID 106506986 (fls. 71/72) manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Foi determinado o sobrestamento feito, conforme decisão de ID 106506986 (fls. 75/76).

Com a decisão proferida pela Corte Superior os autos foram conclusos, oportunidade em que houve declínio de competência para a Turma Recursal em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos (ID 106506986 – fls. 82/86).

O INSS interpôs Agravo Interno ao ID 106506986 (fls. 94/97), que restou desprovido ao ID 106506987 (fls. 104/117).

Interposição de Recurso Especial pela autarquia previdenciária (ID 106506987 – fls. 125/131). Decisão de sobrestamento até o pronunciamento do STJ (ID 106506988 – fls. 147/149).

Diante da desconformidade do acórdão recorrido com o julgamento do Tema 1.053 pelo STJ, os autos foram devolvidos para apreciação (ID 106506988 – fls. 155/188).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por
JOSÉ JOÃO MONTEIRO FERREIRA
contra sentença proferida em primeiro grau, que
extinguiu a ação sem a resolução do mérito face a falta de interesse de agir
.

A matéria versada nos autos refere-se à revisão do auxílio-doença, pago pelo INSS ao ora Apelante, concedido em 10/10/2006, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991.

No tocante a alegação de que a autarquia federal já efetuou o pagamento das diferenças não deve prosperar. Isso porque, verifico que, não ficou comprovado que houve a revisão do benefício previdenciário em favor do Apelante.

Além do mais, o Apelado em sede de contestação trouxe aos autos o extrato do seu sistema interno, que é uma prova unilateral sem força probante.

Insta salientar que está consolidado que o caso do benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que implementados os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA LEI DO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES PARA SUA CONCESSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Processo - AI 765377 RJ – Relator (a) – Min. Carmem Lúcia–Julgamento – 24-8-2010 – Órgão Julgador – 1ª Turma – Publicação-DJe-179 de 23-9-2010).

O artigo 29, II, da Lei da Previdência – n. 8213/1991 estabelece que:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta

por cento de todo o período contributivo
.

Anoto que o inciso I, alíneas “a”, “d”, “e”, e “h”, do artigo 18 do mesmo dispositivo legal, relaciona as prestações devidas pelo Regime Geral da Previdência Social nos eventos decorrentes de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

aposentadoria por invalidez;

(...)

d) aposentadoria especial;

e)
auxílio-doença
;

h)
auxílio-acidente
; (Destaquei)

Em ID 106506985 (fls. 29/30), consta o demonstrativo do cálculo utilizado pelo INSS para encontrar o RMI – Renda Mensal Inicial, que nada mais é do que o valor pago ao Autor durante o período em que se beneficiou do auxílio-doença.

Observa-se que, o resultado obtido da RMI foi efetivado de forma simples, ou seja, os salários foram atualizados e somados e, depois, divididos pelo número total de contribuições.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430 /06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para determinar ao INSS que proceda à revisão do auxílio doença, nos termos do art. 29, II, da Lei nº 8.213/1991, devendo a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Deixo de aplicar condenação em honorários sucumbenciais, visto que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022